Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738803-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos embargos à execução opostos por BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o excesso da execução, fixando a dívida exequenda em R$ 2.162.100,44, e, ato contínuo, declarou a sucumbência recíproca e proporcional e arbitrou os honorários por equidade, no importe de R$ 100.000,00, sendo metade para cada. Publicada a pauta de julgamento, as partes noticiaram a composição na forma da petição de ID 47031524, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do julgamento presencial dos recursos. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator